Tribunal: TJDFT
Processo: 0751163-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0751163-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. R. S. M. E. A. AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por M. R. S. M. A., representado por sua genitora, C. A. R. S., contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0752474-92.2024.8.07.0001, indeferiu pedido de liminar, a fim de que o agravante pudesse realizar a 3a etapa do Programa de Avaliação Seriada -PAS (ID 66812575). O agravante informa ser estudante, menor de idade, e demonstra que atualmente presta o 3o (terceiro) e último ano do Ensino Médio na instituição escolar Leonardo da Vinci (documentos de ID’s 66812580 - Pág. 6 e 66812581). Alega que já participou de duas das três etapas do Programa de Avaliação Seriada - PAS, de responsabilidade do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, tendo prestado exame nos anos de 2022 e 2023, nos quais obteve desempenho “bastante satisfatório”. Aduz que, ao realizar a inscrição para a 3a e última etapa da avaliação, acabou se inscrevendo novamente para a 1a fase, a qual já realizou no ano de 2022. Assim, diante da inadequação da inscrição, não conseguiu identificar na Internet o seu local de realização da prova, marcada para amanhã (01/12/2024), às 13h. Entende que, apesar de ter tido culpa ao efetuar a inscrição de forma equivocada, o sistema de inscrição deveria ter identificado que o candidato já havia realizado a 1a fase em 2022, e que por isso não poderia realizá-la novamente em 2024. Assevera que o MM. Juiz plantonista não se atentou ao contexto da presente lide, bem como não se ateve à jurisprudência desta egrégia Corte, que lhe é favorável. Daí a interposição do presente recurso, em que o agravante enfatiza que não tem como intuito levar vantagem em relação a outros candidatos, mas tão somente poder realizar a prova, uma vez que, no caso de indeferimento da liminar, “todo o seu esforço ao longo do seu ensino médio será manifestamente interrompido por conta de um erro manifestamente sanável”. Pede o deferimento da liminar, para determinar ao agravado que lhe conceda o direito de participar da 3a e última etapa do Programa de Avaliação Seriada (2022-2024), “devendo lhe confirmar até as 11h da manhã a sala em que a prova será realizada, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”. No mérito, pede a confirmação da liminar, caso deferida, ou, alternativamente, seja determinado ao Agravado que promova em até quinze dias uma nova avaliação para o Agravante. É o relatório. A Portaria GPR 1871, de 18 de novembro de 2024, que estabelece a escala de plantão judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos dias 30 de novembro e 1o de dezembro de 2024, dispõe sobre os casos que autorizam a apreciação durante o Plantão Judiciário, verbis: "Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos”. Tendo em vista que a prova da 3a etapa do Programa de Avaliação Seriada -PAS será realizada amanhã (01/12/2024), às 13h, com fechamento dos portões às 12h30min, justifica-se a apreciação da medida de urgência em sede de plantão. Passa-se ao exame do pedido liminar. A possibilidade de concessão de efeito suspensivo está prevista no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, desde que demonstrados a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, verifica-se a presença dos requisitos que autorizam a medida de urgência pleiteada. Em análise perfunctória, própria deste momento processual, constata-se que, de fato, o agravante encontra-se regularmente matriculado no terceiro ano do Ensino Médio, já realizou as duas primeiras etapas do PAS nos anos de 2022 e 2023 e efetuou a inscrição para realização da prova no ano de 2024, fazendo o pagamento correspondente a tal inscrição. Verifica-se, ainda, que, por erro material, o agravante se inscreveu na 1a (primeira) etapa do Processo de Avaliação Seriada – PAS, quando deveria ter feito a inscrição para a 3a (terceira) etapa do PAS. Em que pese o equívoco no ato da inscrição, há plausibilidade na alegação de que a responsabilidade pela inscrição equivocada não pode ser atribuída unicamente ao candidato, uma vez que o CEBRASPE deveria dispor de um sistema mais eficiente, de modo a não permitir a inscrição do candidato a uma fase do PAS já concluída. Com efeito, não se deve tratar a situação com tamanho rigor a ponto de inviabilizar a realização da prova pelo agravante, que está concluindo o Ensino Médio e possui chances reais de ingressar no Ensino Superior com as notas obtidas nas três etapas do PAS. Sobreleva notar, por oportuno, que o enquadramento na etapa correta pode ser corrigido de forma tempestiva pela instituição sem maiores transtornos. Destaco, a propósito, julgado deste egrégio Tribunal de Justiça em caso análogo, no qual foram aplicados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com o intuito de conferir isonomia entre os candidatos e permitir a realização da prova na etapa correta: “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. PAS/UNB. CANDIDATO PORTADOR DO TRANSTORNO DO ESPECTO AUTISTA (TEA). INSCRIÇÃO FEITA EM ETAPA INADEQUADA. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO. CEBRASPE. INDEFERIMENTO. ILEGALIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Mandado de Segurança é destinado à proteção de direito líquido e certo, o qual possa ser demonstrado de plano por prova pré-constituída, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5o, LXIX, da Constituição Federal combinado com o art. 1o da Lei n. 12.016/2009). 2. No particular, o ato de indeferimento da inscrição feita por candidato no prazo avençado e que possui erro quanto à etapa do PAS/UNB a ser realizada, configura-se como direito e líquido e certo a ser amparado em Mandado de Segurança, cuja competência é da instituição responsável pelo certame – CEBRASPE. Preliminar de inadequação da via eleita e ilegitimidade passiva rejeitadas. 3. Rejeita-se, ainda, a preliminar de incompetência absoluta, porquanto compete à Justiça Comum o processamento e julgamento de demandas ajuizadas em desfavor do CEBRASPE, quando afastado o interesse da União (Súmula 150, STJ), por se tratar de associação civil de direito privado. 4. Mérito. Cuida-se de mandamus impetrado com o objetivo de retificação dos dados inseridos na ocasião de inscrição do candidato para a terceira etapa do PAS/UNB, Subprograma 2021 (triênio 2021/2023), ocasião em que se inscreveu equivocadamente na primeira etapa. 5. Não se controverte que compete a cada candidato o dever de observância das normas editalícias e o cumprimento das etapas relativas ao certame, dentre elas, a inscrição dentro do prazo avençado e o pagamento da taxa. A despeito disso, há de se observar as peculiaridades do caso concreto, visto que se trata de candidato portador do transtorno do espectro autista (TEA), o qual cometeu um erro no momento de inscrição, equivocando-se quanto à fase a ser realizada. 6. Nesse cenário, não se trata de perda do prazo estipulado no edital para realização da inscrição, ou erro grosseiro quanto aos dados pessoais do candidato, mas sim, erro quanto à etapa do programa a ser feita, circunstância que pode ser facilmente corrigida pela instituição ou ao menos, objeto de alerta ao candidato no momento da inscrição. 7. Assim, não merece preponderar o excesso de formalismo e rigor dos atos praticados pela Administração Pública e seus delegatários, devendo ser sopesada a razoabilidade e proporcionalidade, a fim de conferir isonomia entre os candidatos e permitir a realização da prova na etapa correta. 8. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida”. (grifos nossos - Acórdão 1898367, 0744586-09.2023.8.07.0001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 07/08/2024.) Diante da plausibilidade das alegações e da urgência da medida, deve ser acolhido o pedido de liminar formulado no presente agravo de instrumento, a fim de possibilitar ao agravante o direito de participar da avaliação pretendida. Diante do exposto, defiro o pedido de liminar a fim de conceder ao agravante o direito de realizar a 3a etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS, ciclo 2022-2024), devendo o agravado promover, até 11h de 1o/12/2024 (data da prova), todas as medidas necessárias para assegurar tal participação, inclusive informando-se ao agravante o local da prova, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) no caso de descumprimento. Intime-se, com urgência, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, cientificando-o de que as informações acerca do local da prova deverão ser prestadas diretamente ao advogado do agravante, Dr. Igor Gabriel Sales Dias, no telefone (61) 98347-4971 e no email Isales457@gmail.com. Dou à presente decisão força de ofício. Comunique-se o Juízo a quo o teor desta decisão. Encaminhem-se os autos ao Relator. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2024-11-30 21:36:31.005. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura